Tribunal: STF
Processo: RE 163264
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO: ART. 201-PARAGRAFOS 5. E 6. DA CONSTITUIÇÃO.
         E  pacifica a orientação  do Supremo  Tribunal no sentido da
aplicação imediata das regras inscritas nos paragrafos  5. e 6. do
artigo 201 da Carta.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.::